Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-92.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005710-92.2014.8.11.0045
RECORRENTE: SILVANEIDE CASE DA SILVA
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86244467) interposto por SILVANEIDE CASE DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73139471):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM O MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CULMINOU COM A AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO DA MÃO DIREITA DA APELANTE - ALEGAÇÃO DE QUE A DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REIMPLANTE DE MEMBRO TERIA CAUSADO SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a apelante rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Apesar dos argumentos trazidos pela apelante quanto às dificuldades enfrentadas com a demora na autorização para a realização do procedimento, se não restou comprovado nos autos que a alegada demora ou que esta tivesse teria contribuído para as alegadas sequelas e amputação do dedo da mão direita da apelante, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, vez que de tal ônus não se desincumbiu a autora nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Ausente o nexo causal entre a conduta da operadora do plano de saúde e o evento danoso, não há falar no deve de indenizar.
(TJ-MT 00057109220148110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 77523451), estes foram rejeitados (id 83266471).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Silvaneide Case da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.
A recorrente alega a violação ao artigo 374 do CPC, ao argumento de que “(...) decidir o juiz sobre fato que no momento processual adequado não considerou como controvertido, é violar disposição expressa contida no artigo 374 do CPC, bem como cercear a parte do seu direito de produzir provas. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 14 do CDC, sob a alegação de que “(...) basta a simples demonstração da ilicitude, no caso dos autos, da demora para a liberação do procedimento cirúrgico, para caracterizar a ilicitude do ato, e por consequência o dever de indenizar, haja vista que o dano é presumido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 87945951).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 87747971).
Contrarrazões apresentadas (id 90763996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 374 do CPC está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois o fato de o dedo ter sido levado ao hospital não foi objeto de irresignação pela parte contrária, tampouco foi fixado como ponto controvertido, razão pela qual não há como considerar que não esteja provado o fato constitutivo do seu direito.
Além disso, a recorrente suscitou a afronta ao artigo 14 do CDC, sob a alegação de que “(...) basta a simples demonstração da ilicitude, no caso dos autos, da demora para a liberação do procedimento cirúrgico, para caracterizar a ilicitude do ato, e por consequência o dever de indenizar, haja vista que o dano é presumido. (...)”.
Quanto a estes pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) verifica-se dos autos que a apelante não comprovou, de forma concreta, que parte de seu dedo teria sido encaminhado pela equipe do socorro do SAMU ao hospital para reimplante e que este deveria ocorrer dentro do prazo de 20 (vinte) horas, ou seja, de forma urgente.
Salienta-se que o SAMU emitiu declaração (ID 69890460), na qual não há nenhuma menção acerca do encaminhamento do membro amputado para reimplante ou qualquer atestado/laudo médico, indicando a necessidade de reimplante do dedo dentro do prazo de 20 (vinte) horas.
(...)
Em que pese a alegação da apelante de que o magistrado singular levou em consideração, para fundamentar a sentença em fato que não oportunizou a apelante a fazer prova (parte do dedo que fora levado ao hospital para reimplante no prazo de 20 horas), verifica-se dos autos que também a apelante não comprovou que a suposta demora na autorização da cirurgia de urgência teria resultado nas alegadas sequelas em seu antebraço e mão direita.
(...)
Ressalta-se que apesar dos argumentos trazidos pela parte autora/apelante quanto às dificuldades enfrentadas pela demora na autorização, não restou comprovada nos autos a negativa de cobertura por parte da operadora/apelada, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesses aspectos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INESXITÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão, a parte autora não colacionou ao feito qualquer prova que demonstrasse a ilegalidade dos atos do réu, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Além disso, ressaltou que não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da falta de intimação da agravante, pois o juiz constatou que o acervo documental seria suficiente para nortear e instruir seu entendimento e que o processo estava pronto para ser julgado, além do que a presença da agravante não poderia alterar o resultado do julgamento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1622896 TO 2019/0354106-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça